Tribunal: TJSP
Processo: 2149818-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de ativos financeiros. Alegação de que o bloqueio judicial recaiu sobre valor depositado em conta poupança. Depósito em conta do Nubank. Conta que não é considerada poupança. Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Ausência de demonstração de que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de ativos financeiros. Alegação de que o bloqueio judicial recaiu sobre valor depositado em conta poupança. Depósito em conta do Nubank. Conta que não é considerada poupança. Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Ausência de demonstração de que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre verba de natureza alimentar. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149818-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante THIAGO CARDOSO ROSA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149818-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13540
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2149818-94.2020.8.26.0000
Comarca : São Bernardo do Campo
Agravante : Thiago Cardoso Rosa
Agravado : Banco Bradesco S/A
Voto no 13.540
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de ativos
financeiros. Alegação de que o bloqueio judicial recaiu
sobre valor depositado em conta poupança. Depósito em
conta do Nubank. Conta que não é considerada poupança.
Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade
nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil. Ausência de demonstração de que o bloqueio recaiu
exclusivamente sobre verba de natureza alimentar. Decisão
mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Gustavo Dall ́Olio, que
rejeitou a impugnação à penhora.
Pede a reforma da decisão agravada para que
seja determinada a liberação do valor bloqueado, sob o argumento de se
tratar de quantia depositada em conta poupança e oriunda de seu
trabalho como profissional liberal (advogado). Alega que não há
diversas retiradas em sua conta poupança e sim, movimentação
esporádica que não desqualifica a natureza da conta bancária. Pede a
reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da
impenhorabilidade nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149818-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13540
3
de Processo Civil.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 104/105).
Contraminuta apresentada às fls. 109/113.
É o relatório.
O recorrente requer o reconhecimento da
impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia oriunda
do recebimento de honorários advocatícios e depositada em conta
poupança.
O inciso X, do artigo 833, do Código de
Processo Civil considera impenhoráveis as quantias depositadas em
cadernetas de poupança, desde que não ultrapassem o valor de quarenta
salários mínimos. Tal proteção legal se justifica em razão de a poupança
se destinar a reservar recursos financeiros para o enfrentamento de
eventuais adversidades, meio de garantia contra fatos extraordinários
que venham a atingir o investidor.
Entretanto, a característica de conta poupança,
para ser protegida pela impenhorabilidade, deve ser consubstanciada
materialmente, de modo a se registrar quais as transações que são nelas
efetuadas. Eventual constatação de movimentações intensas acaba por
alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente,
passível, de acordo com o artigo 854, caput, do mesmo diploma legal e a
jurisprudência, de bloqueio judicial.
No caso, a conta do Nubank não é considerada
conta corrente nem conta poupança: é uma conta de pagamentos. Ela
oferece uma combinação desses serviços, mas com algumas diferenças
substanciais.
Segundo a regulamentação do Banco Central
para essa modalidade, isso significa que a conta do Nubank pode ser
utilizada para pagamentos de contas e pagamentos de transações
realizadas por cartões de débito ou crédito, ou para a realização de
transferências entre contas mantidas na mesma instituição e em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149818-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13540
4
instituições financeiras através de TED e DOC1, e desse modo, não pode
ser definida como Conta Poupança.
Assim, não há como se reconhecer a
impenhorabilidade do valor bloqueado com base no artigo 833, inciso X,
do Código de Processo Civil.
O artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma
legal, visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a
título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal.
A propósito do tema, no julgamento pelo C.
Superior Tribunal de Justiça do REsp. no 1.184.765/PA, pela Primeira
Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese
principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Ministro
Luiz Fux, que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas
bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do
CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são
absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Os documentos juntados aos autos não são
suficientes para demonstrar de forma cabal a incidência do bloqueio
sobre valor de natureza salarial.
Conforme constou na decisão agravada, não há
como se presumir que o valor bloqueado seja de fato proveniente dos
serviços advocatícios prestados.
Por não haver comprovação da incidência de
1 Blog.Nubank: A conta do Nubank é corrente ou poupança? - 29/04/2020. Disponível em:
<https://blog.nubank.com.br/conta-nubank-corrente-ou-poupanca/>. Acesso em: 16 de set. de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149818-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13540
5
bloqueio judicial exclusivamente sobre verba de natureza de natureza
alimentar, a decisão agravada deve ser mantida, por fundamentação
diversa.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator